Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701960-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CRISTINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto o fornecimento de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Sobreveio aos autos informação de que a Agravante realizou a CONSULTA pretendida no dia 01/08/2025. Com a realização da consulta, restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Distrito Federal não poderá voltar atrás no oferecimento do tratamento do qual a Agravante necessita, ou sequer pleitear eventual reparação em desfavor da paciente, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual a paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator